Tribunal: TJDFT
Processo: 0015645-28.2002.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA NA CONDUÇÃO PROCESSUAL. MORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ANÁLOGA. SENTENÇA CASSADA.
1. A Fazenda Pública tendo ciência da não localização de bens dos executados, inicia-se, de forma automática e sem necessidade de pronunciamento judicial, o prazo de 1 (um) ano de suspensão, conforme tese firmada no REsp 1.340.553/RS.
2. Consoante teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
3. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que a demora em impulsionar o feito foi decorrente tão somente de falha atribuível ao serviço judiciário.
4. Nesses casos, deve ser aplicada de forma análoga a Súmula n. 106 Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.
5. Na espécie, é inviável responsabilizar o apelante pela demora na efetivação de penhora sobre bens do devedor, uma vez que ele não deixou de atender tempestivamente a nenhuma determinação do Juízo. Lado outro, tem-se que o próprio Judiciário deixou de apreciar requerimento deduzido pelo apelante, de modo que o prazo prescricional se encontra suspenso desde 14/12/2015.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.